Tribunal: TJES
Processo: 5008218-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008218-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO ARTHUR LOPES AGUIEIRAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008218-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO ARTHUR LOPES AGUIEIRAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
JOÃO ARTHUR LOPES AGUIEIRAS

face a decisão que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e, por conseguinte, a postulada retificação da fração aplicada no cálculo para progressão de regime.

Segundo a defesa, o pacote anticrime teria passado a exigir, para o tráfico de drogas, a aplicação da fração de 1/6, caso cometido em data anterior à vigência ou de 16% e 20%, caso posteriores à entrada em vigora da referida lei.

Requer a aplicação da fração de 16% para fins de progressão de regime (art. 112, I, LEP).

Em sede de Juízo de Retratação a MMª. Juíza de Direito manteve a r. decisão fustigada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008218-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO ARTHUR LOPES AGUIEIRAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
JOÃO ARTHUR LOPES AGUIEIRAS
face a decisão que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/06) e, por conseguinte, a postulada retificação da fração aplicada no cálculo para progressão de regime.

Sustenta a defesa que a Lei nº 13.964/19 revogou o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, deixando de considerar, portanto, o crime de tráfico de drogas como hediondo, de modo que deveria ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime nos termos da redação do artigo 112 da LEP.

Requer o afastamento da hediondez do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Infere-se que a alteração legislativa advinda com a Lei nº 13.694/2019 tão somente afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas privilegiado, praticado na forma do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo ficado expresso no § 5º, do artigo 112, da LEP que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

(...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Nesse sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO QUE EMANA DE NORMA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 5º, DA LEP. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Em que pese as considerações da defesa, não assiste razão à instituição impetrante, porquanto o entendimento desta Corte é que a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não afastou a equiparação a delito hediondo do crime de tráfico de drogas, uma vez que tal equiparação não deriva desta legislação, mas sim da previsão do inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição Federal. Precedentes. III - Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo. IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.447/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Nessa toada, se observa que o tráfico de drogas, delito este pelo qual o agravante fora condenado, foi mantido como crime equiparado aos hediondos pela Lei nº 8.072/90, razão pela qual assente na jurisprudência pátria que a sua progressão de regime prisional deve ocorrer em 2/5 (dois) quintos e não em 1/6 (um sexto) como pretende o agravante, nesse sentido, tem-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CONDENADO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação alterada pela Lei n. 11.464/2007, determina que a transferência de regime para os condenados por delito hediondo ou equiparado dar-se-á após o resgate de 2/5 (dois quintos) da pena, se o sentenciado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, nos exatos termos do § 2º do art. 2º. 2. Na hipótese, na condenação em cumprimento pelo agravante não houve o reconhecimento da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o acórdão proferido no recurso de apelação afastou a minorante do tráfico privilegiado. 3. Nesse contexto, tendo o Tribunal local decidido que ao réu primário condenado por crime hediondo deverá ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) da pena cumprida para fins de progressão do regime, alinhou-se à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 492.670/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019).

O parecer da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva fora no mesmo sentido, senão vejamos:

“Deve ser ressaltado, ademais, que a Lei nº 13.964/19 acrescentou o parágrafo 5º no artigo 112 da Lei nº 7.210/84, o qual estabelece que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”, deixando clara a sua intenção de excluir do rol dos crimes hediondos tão somente o tráfico praticado em sua forma privilegiada. Considerando que a natureza hedionda, de forma equiparada, do crime de tráfico de drogas decorre de norma constitucional, deve ser mantida incólume à decisão ora guerreada, não havendo que se falar em correção do cálculo para progressão de regime.”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

– TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas a fim de que sua progressão de regime prisional ocorra no patamar de 1/6 (um sexto) e não 2/5 (dois quintos).

2. A alteração legislativa advinda com a Lei nº 13.694/2019 tão somente afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas privilegiado, praticado na forma do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, conforme se infere do teor do disposto no § 5º, do artigo 112, da LEP.

3
. RECURSO DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.